Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723414-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA TELES PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Pricilla Fabiane Alves Souza Teles, OAB-DF 42.898, em favor de ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, após ser autuado por suposta infração aos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 23/07/2020, data de sua prisão em flagrante, que acabou convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, para garantia da ordem pública. Sustenta que os autos estão conclusos para sentença desde o dia 14/05/2021, sem nenhum andamento ou qualquer motivo que justifica a inércia magistrado. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Destaco, não haver qualquer prova no sentido de que os autos estão conclusos desde 14/05/2021 para sentença ou de desídia por parte do juízo a quo, até mesmo porque a ação penal vem tendo curso regular apesar do estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19. Ademais, já se encontra encerrada a instrução criminal. Nesse contexto, destaco que nos termos do Enunciado de Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Saliente-se que o contexto excepcional em que vivemos em virtude do novo coronavírus exige ponderação sobre a aplicação de regras processuais estabelecidas para momentos de absoluta normalidade. Não há se falar, portanto, em negligência ou desídia do juízo impetrado na condução da persecutio criminis, que a despeito do alongamento da marcha processual inevitavelmente gerado, não teve outra alternativa senão cumprir com a determinação superior de suspensão temporária das audiências presenciais, o que gerou um acúmulo de trabalho. Desse modo, entendo justificado o alongamento da marcha processual por motivo de força maior. Nesse contexto, ao menos à primeira vista, a instrução vem se desenrolando em prazo razoável, apesar da pandemia, razão porque não entrevejo o alegado constrangimento ilegal. Faz-se imprescindível, na hipótese, a análise das informações a serem prestadas pelo juízo impetrado, e posterior oitiva da Douta Procuradoria de Justiça. Assim, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada, por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator